Tribunal: STJ
Processo: 0073799-69.2003.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1973669 - RJ (2021
/0267796-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS CVC TUR LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO SANTOS JUNQUEIRA DE ANDRADE - RJ112230
FLAVIO SPACCAQUERCHE BARBOSA - RJ175512
VANESSA DE GUSMÃO PITTA FROTA - RJ179410
FLAVIO SPACCAQUERCHE BARBOSA - SP235398
EMBARGADO
: CHE C HUANG
EMBARGADO
: TERESA D HUANG
EMBARGADO
: HWEILIN HONG
EMBARGADO
: KUOCHIH HONG
ADVOGADOS
: LEONARDO ORSINI DE CASTRO AMARANTE - RJ055328
RENATA LIZE FERNANDES DA SILVA - RJ155708
INTERES.
: COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA
RIO
ADVOGADOS
: JUCÉLIA CORRÊA - SC020711
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - RJ185847
INTERES.
: LIBERTY SEGUROS S/A
ADVOGADO
: MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - RJ171277
INTERES.
: DUCAUTO DUQUE DE CAXIAS AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO TAVARES FERREIRA - RJ102955
ROSEMERY MIRANDA MARQUES - RJ064873
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS
ESTRANGEIROS. LESÃO CORPORAL DOS AUTORES. INCAPACIDADE
LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
19/08/2025
25/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49895497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:30
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 9f822f1a-3664-48c3-97a1-09c5abc0b725

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:30
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 9f822f1a-3664-48c3-97a1-09c5abc0b725

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1973669 - RJ (2021
/0267796-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS CVC TUR LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO SANTOS JUNQUEIRA DE ANDRADE - RJ112230
FLAVIO SPACCAQUERCHE BARBOSA - RJ175512
VANESSA DE GUSMÃO PITTA FROTA - RJ179410
FLAVIO SPACCAQUERCHE BARBOSA - SP235398
EMBARGADO
: CHE C HUANG
EMBARGADO
: TERESA D HUANG
EMBARGADO
: HWEILIN HONG
EMBARGADO
: KUOCHIH HONG
ADVOGADOS
: LEONARDO ORSINI DE CASTRO AMARANTE - RJ055328
RENATA LIZE FERNANDES DA SILVA - RJ155708
INTERES.
: COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA
RIO
ADVOGADOS
: JUCÉLIA CORRÊA - SC020711
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - RJ185847
INTERES.
: LIBERTY SEGUROS S/A
ADVOGADO
: MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - RJ171277
INTERES.
: DUCAUTO DUQUE DE CAXIAS AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO TAVARES FERREIRA - RJ102955
ROSEMERY MIRANDA MARQUES - RJ064873
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS
ESTRANGEIROS. LESÃO CORPORAL DOS AUTORES. INCAPACIDADE
LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por OPERADORA E AGÊNCIA
DE VIAGENS TUR LTDA. (nova denominação de Operadora e Agência de Viagens CVC
Tour Ltda.) ao acórdão assim ementado:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
"
PROCESSUAL CIVIL. ART. 489 E 1.022 DO CPC.. VIOLAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS.
Documento eletrônico VDA49175724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:00
Código de Controle do Documento: 89075311-df5e-432f-add8-fca51e3a544e

LESÃO CORPORAL DOS AUTORES. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL
E
PERMANENTE.
DANOS
MORAIS,
MATERIAIS
E
ESTÉTICOS.
PRESTADORAS DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TURISMO E
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. CONCAUSAS. CORRESPONSABILIDADE.
NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO
FINAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMUA No 7/STJ.
1. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por
cidadãos norte-americanos em decorrência das lesões que suportaram em
acidente rodoviário envolvendo ônibus de turismo que os conduzia, ocorrido
na Rodovia Rio-Petrópolis em agosto de 2001.
2. As conclusões das instâncias de origem a respeito da configuração, no
caso, de nexo causal - a atribuir tanto às empresas integrantes da cadeia de
prestação do serviços de agenciamento de turismo contratados pela autora
quanto à concessionária da rodovia corresponsabilidade pelo acidente
ocorrido - resultaram do aprofundado exame do acervo fático-probatório
carreado aos autos, não sendo, por isso, passíveis de revisão na via
especial, em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ.
3. É devido o pagamento de pensão mensal vitalícia à vítima de acidente
automobilístico provocado por terceiros quando de tal evento tenham
resultado lesões que revelem sua perda parcial e permanente da capacidade
laboral.
4. Sendo certo que as conclusões da Corte de origem - acerca da extensão da
lesão suportada pelo autor parcialmente incapacitado e da consequente a
fixação da verba reparatória devida a ele e outra coautora - resultaram do
exame da prova documental acostada aos autos, sua revisão, pela via do
recurso especial, é tarefa vedada a esta Corte Superior, por força do
estabelece a Súmula no 7/STJ.
5. Esta Corte Superior tem afastado a incidência da Súmula no 7/STJ e
reexaminado os montantes fixados a título de danos morais e estéticos pelas
instâncias ordinárias apenas excepcionalmente, caso se revelem irrisórios ou
exorbitantes, circunstâncias inexistentes no presente caso, diante de suas
especificidades, pois, levando-se em consideração a aflição experimentada
pelos autores diante da gravidade dos prejuízos imateriais por eles
suportados, não se pode afirmar desarrazoado o arbitramento da referida
indenização no valor R$ 100.000,00 (cem mil reais) para 3 (três) dos autores
e de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para um deles.
6. Agravo interno não provido."

Em suas razões (e-STJ fls. 6.532-6.536), a embargante afirma que o
acórdão embargado, a despeito de ter determinado o pagamento de pensões em
caráter vitalício, não estabeleceu os critérios para aferição da sobrevida dos
embargados, o que seria essencial para delimitar, de forma objetiva, a extensão da
responsabilidade da ora embargante, bem como para viabilizar a liquidação da
sentença.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que,
suprida a omissão apontada, haja expresso pronunciamento sobre o critério a ser
adotado para aferição da sobrevida dos embargados, observada a expectativa de
sobrevida estipulada pelo Banco Mundial para o ano de 2001 (ano do acidente), bem
como seja determinado aos embargados o ônus de fazer prova de vida mediante a
outorga anual de nova procuração aos seus patronos, considerando a sua idade
avançada e o fato de que as procurações foram outorgadas há mais de vinte anos.
Devidamente intimada, a parte contrária apresentou impugnação aos
aclaratórios (e-STJ fls. 6.550-6.556).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49175724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:00
Código de Controle do Documento: 89075311-df5e-432f-add8-fca51e3a544e

Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão a respeito da qual deveria ter se
pronunciado o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No caso em apreço, ficou suficientemente claro, tanto no acórdão recorrido
quanto nas decisões correspondentes aos recursos apresentados por COMPANHIA DE
CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO, mesmo porque somente ela recorreu
desse específico ponto, que a expectativa de vida da vítima é critério a ser utilizado
apenas para fins de delimitação do tempo de duração do pagamento de pensões
quando estas são pretendidas por dependentes financeiros de vítimas que são mortas
em decorrência do evento, o que não é o caso dos autos.
Quanto às demais providências requeridas, deverá a embargante formulá-
las ao magistrado de primeiro grau de jurisdição, na fase de cumprimento de sentença.
Dessa maneira, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:49:00
Código de Controle do Documento: 89075311-df5e-432f-add8-fca51e3a544e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.973.669 / RJ
Número Registro: 2021/0267796-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00737996920038190001 02500103942110115 202124505187
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS CVC TUR LTDA
ADVOGADOS : RICARDO SANTOS JUNQUEIRA DE ANDRADE - RJ112230
FLAVIO SPACCAQUERCHE BARBOSA - RJ175512
VANESSA DE GUSMÃO PITTA FROTA - RJ179410
FLAVIO SPACCAQUERCHE BARBOSA - SP235398
AGRAVANTE : COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS : JUCÉLIA CORRÊA - SC020711
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - RJ185847
AGRAVADO
: CHE C HUANG
AGRAVADO
: TERESA D HUANG
AGRAVADO
: HWEILIN HONG
AGRAVADO
: KUOCHIH HONG
ADVOGADOS : LEONARDO ORSINI DE CASTRO AMARANTE - RJ055328
RENATA LIZE FERNANDES DA SILVA - RJ155708
INTERES.
: LIBERTY SEGUROS S/A
ADVOGADO
: MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - RJ171277
Documento eletrônico VDA49865711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:38:27
Código de Controle do Documento: 0b23a288-8ff4-4b2b-840c-2cd8e6ae463c

INTERES.
: DUCAUTO DUQUE DE CAXIAS AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO TAVARES FERREIRA - RJ102955
ROSEMERY MIRANDA MARQUES - RJ064873
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS CVC TUR LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO SANTOS JUNQUEIRA DE ANDRADE - RJ112230
FLAVIO SPACCAQUERCHE BARBOSA - RJ175512
VANESSA DE GUSMÃO PITTA FROTA - RJ179410
FLAVIO SPACCAQUERCHE BARBOSA - SP235398
EMBARGADO : CHE C HUANG
EMBARGADO : TERESA D HUANG
EMBARGADO : HWEILIN HONG
EMBARGADO : KUOCHIH HONG
ADVOGADOS
: LEONARDO ORSINI DE CASTRO AMARANTE - RJ055328
RENATA LIZE FERNANDES DA SILVA - RJ155708
INTERES.
: COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS
: JUCÉLIA CORRÊA - SC020711
RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN - RJ185847
INTERES.
: LIBERTY SEGUROS S/A
ADVOGADO
: MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - RJ171277
INTERES.
: DUCAUTO DUQUE DE CAXIAS AUTOMÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO TAVARES FERREIRA - RJ102955
ROSEMERY MIRANDA MARQUES - RJ064873
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:38:27
Código de Controle do Documento: 0b23a288-8ff4-4b2b-840c-2cd8e6ae463c